Tribunal: STF
Processo: RE 1500572
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO. RPV OU PRECATÓRIO. ÓBITO CREDOR. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. VALOR INDIVIDUAL. 



    1. Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório, deve ser individualmente considerado o valor devido a cada sucessor, e não o montante global resultante desse somatório, pois, com o falecimento do credor originário, resulta na alteração da titularidade do crédito, o qual se fraciona, fato superveniente que repercute na sistemática do respectivo pagamento, não havendo que se falar em ofensa ao parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal. 



    2. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação ao artigo 100, §8º da Constituição Federal. 



    Afirma que o Tribunal de origem determinou “o pagamento da integralidade do crédito executado por RPV, de forma individualizada a cada sucessor, fracionando a execução, desconsiderando que o valor devido aos beneficiários é superior a 60 salários mínimos.”



    Argumenta ser indevida a aplicação do Tema 148 ao presente caso, pois “não se trata de créditos diversos, titularizados em face da Embargante, mas, sim, do mesmo crédito, fracionado em razão do falecimento do servidor público titular do mesmo. Os sucessores não são titulares de créditos próprios e diferentes, mas, sim, de parcela do mesmo crédito, fracionado apenas em razão do falecimento do titular originário do mesmo. Existe, portanto, distinção entre o presente caso, ora apreciado pelo Tribunal Regional Regional Federal da 4ª Região, e aquele objeto do RE/RG nº 568.645, distinção esta que não foi devidamente levada em consideração no acórdão embargado.”



    Requer o provimento do recurso para que o pagamento do título judicial seja realizado por meio de precatório, conforme o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, pois o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedado o fracionamento do valor da execução com o objetivo de pagamento do crédito pertencente aos sucessores do credor falecido mediante requisições de pequeno valor. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.417.464/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 10/4/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.378.242/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 22/8/23).



    Importa ressaltar que o Tema 148 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso, já que o citado precedente incide apenas na hipótese de litisconsórcio facultativo simples.



    Na hipótese dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido servidor, o que denota a impossibilidade de fracionamento do valor da execução com o objetivo de efetuar o pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, sob pena de, em entendimento contrário, haver a violação ao contido no § 8º do art. 100 da Constituição Federal.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.391.206/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/8/2022; ARE 1.433.881/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/5/2023; RE 1.429.840/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/9/2023; ARE 1.448.537/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023; e ARE 1.439.472/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o fracionamento do crédito, de modo que a definição da modalidade de quitação – precatório ou requisição de pequeno valor – considere o valor total em execução endereçado ao espólio recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente